Tribunal: TJES
Processo: 5001172-31.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001172-31.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JUVALDYR MIRANDA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5001172-31.2022.8.08.0030

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: JUVALDYR MIRANDA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS E ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, NO CORPO DA SENTENÇA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO. ORDEM CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. DIVERGÊNCIA SOBRE O MOMENTO DA SATISFAÇÃO DA PRESTAÇÃO. EXEQUENTE QUE ALMEJA A INCIDÊNCIA DA MULTA PELO INTERREGNO DE 337 DIAS, NO IMPORTE DIÁRIO DE R$ 500,00, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE DESDE O PRIMEIRO DIA DA APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. SENTENÇA OBJURGADA QUE RECHAÇOU DE PLANO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, POR REPUTAR NÃO GARANTIDO O JUÍZO. EXISTÊNCIA DE BEM OFERECIDO À PENHORA. CONSTATAÇÃO DE QUE SEQUER FOI OPORTUNIZADO À EMBARGANTE A SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PERCEPÇÃO, ADEMAIS, DE QUE INCORRE O CUMPRIMENTO EM VÍCIO DE CÁLCULO MANIFESTO NA RETROAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, QUE INCIDE DIA A DIA. DOCUMENTOS PREEXISTENTES NOS AUTOS QUE REVELAM, ADEMAIS, O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTES MESMO DO INÍCIO DO PRAZO DE APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. VÍCIOS DE CÁLCULO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, AS QUAIS PODERIAM, INCLUSIVE, SER OBJETO DE COGNIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E, EM FACE DO EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, COM BASE NO ART. 487, VI, C/C ART. 525, §1º, III, E ART. 925, DO CPC.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9099/95, passo a decidir.

O ponto central do recurso é o de que houve indicação de bem em garantia do juízo. Entretanto, sem que fosse lavrada a penhora por termo ou mesmo expedido mandado para penhora e avaliação, o magistrado
a quo
entendeu que o juízo não estava garantido e, com base em tal entendimento, rechaçou de plano os embargos à execução já apresentados.

A rigor, o bem ofertado, em termos de valor, aparentava ser apto à garantia do juízo. Sendo ele de baixa liquidez e em posição desfavorável na ordem legal de prioridade de indicação, nada obstaria, decerto, a sua substituição, a pedido da parte exequente e por ordem do juízo.

Entretanto, a rejeição imediata dos embargos, antes de qualquer deliberação sobre a suficiência ou reforço da penhora, importa em nítido cerceamento da defesa da parte executada, que teve subtraída a sua oportunidade de opor-se ao cumprimento de sentença de modo abrupto, sem qualquer advertência prévia, em clara ofensa ao dever de cooperação.

É o que bastaria, penso, para assegurar o provimento do recurso inominado.

Máxime em se considerando que todo o sistema processual executivo civil, seja ele na modalidade de cumprimento de sentença, seja da execução de título extrajudicial, passou a dispensar a penhora como requisito de oposição à pretensão executória, passando essa a ser mera condição para o deferimento de efeito suspensivo. A peculiaridade de a Lei nº 9.099/95 ainda reportar-se à figura dos embargos, em lugar de impugnação, e à necessidade de penhora, é uma reminiscência legislativa deslocada do arcabouço processual maior e da própria principiologia dos juizados, já que insiste no modelo mais oneroso, burocrático e demorado. Respeitada a especialidade da lei, perde-se na teleologia, no seu escopo e vocação de assegurar rito célere e informal.

Ainda que assim não fosse, foram suscitadas questões atinentes a inexigibilidade do título e a excesso de execução, passíveis de serem conhecidos e corrigidos de ofício. Logo, sobre os quais deveria ter se pronunciado o juízo a quo, mesmo se não conhecidas as questões sob a via dos embargos.

De plano, se observa que a inicial incorre em erro de cálculo manifesto, uma vez que a correção monetária incide sobre cada parcela das astreintes, dia a dia, já que a periodicidade é diária. Não é adequado consolidar o valor total da sanção e retroagir a correção monetária ao primeiro dia de sua incidência! Também peca o cálculo inicial pela inclusão de honorários de advogados relativos à fase de cumprimento de sentença, que não tem previsão no art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. O excesso de execução, nesse pormenor, é patente por si mesmo.

Outrossim, narra a parte recorrida que a devedora teria sido intimada da sentença em 23/02/2017 e que somente em 26/02/2018 teria se ultimado o procedimento cirúrgico, objeto da tutela de urgência.

Houve interposição de embargos de declaração, sem efeito suspensivo, julgados em 15/08/2017. O recurso inominado foi provido em parte, monocraticamente, em 07/12/2018, apenas para reduzir o
quantum
do dano moral.

O depósito em pagamento dos danos morais foi efetuado no importe de R$ 6729,58, em 18/06/2019. Quanto à quitação desse valor, não há controvérsia.

Observa-se, todavia, que já constava dos autos de origem (digitalizados), autorização para o procedimento requisitado, em cumprimento da decisão judicial, autorização essa datada de 03/03/2017, que foi objeto de comunicação entregue ao autor no dia seguinte. Logo, antes mesmo do decurso do trintídio estipulado para incidência da multa.

Os embargos esclarecem que houve modificação no procedimento solicitado pelo autor e alteração do médico assistente, de oftalmologista para cirurgião plástico, o que teria determinado o atraso no procedimento.

Vale dizer que o documento emanado do cirurgião plástico, solicitando a liberação do procedimento, data de 13/05/2017, logo, posterior à autorização e à comunicação pregressa. Ao depois, consta nova solicitação, do mesmo profissional, mas em 06/02/2018.

De fato, a intervenção cirúrgica ao cabo realizada pelo autor não corresponde àquela que foi objeto da ordem, ficando evidenciado que essa alteração, por iniciativa do profissional que o assistiu, pode, sim, ter sido a causa do retardamento, já que diversa da autorização ordenada pelo juízo e tempestivamente expedida pelo plano.

Não há nenhuma evidência de negativa do plano nesse ínterim, tampouco de que sua desídia tenha concorrido para a demora na efetivação do procedimento. A rigor, já estava o usuário autorizado a submeter-se ao procedimento ordenado pela sentença e ciente dessa faculdade desde o dia 04/03/2017.

Todas as circunstâncias mencionadas foram aportadas com os embargos e contra elas, sob o crivo do contraditório, a parte embargada não esgrimiu nenhum argumento convincente.

Consequentemente, é inequívoca a conclusão de que a satisfação da ordem judicial já havia ocorrido em tempo hábil, tendo sido comunicada à parte interessada e ao juízo, antes mesmo da deflagração do cumprimento de sentença. Não subsiste, dessarte, exigibilidade do título e falta interesse processual do exequente em pretender a percepção de multa que sequer chegou a incidir.

Por todo o exposto, estou convicto de que a sentença merece reforma, para afastar a extinção de plano dos embargos e permitir o ingresso nas questões por ele aduzidas. Mais do que isso, porém, em face do efeito translativo do recurso e estando pendentes questões de ordem pública, deve o recurso ser conhecido e provido para, de imediato, ser extinto o processo de execução (rectius, a fase de cumprimento de sentença), com fulcro no art. 487, VI, c/c art. 525, §1º, III, e art.. 925, DO CPC.

Não há incidência de custas e de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)